Tribunal: STF
Processo: RE 1545792
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICA INTERCAMBISTA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MÉDICA INTERCAMBISTA. NACIONALIDADE CUBANA. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. TÉRMINO DO PRAZO. RENOVAÇÃO IMEDIATA DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Apelação interposta por particular, médica de nacionalidade cubana em face de sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado em ação ordinária movida contra a União, objetivando a anulação da sua exclusão do programa Mais Médicos por não prorrogação no ano de 2016, e a renovação do seu contrato no ‘Projeto Mais Médicos Para o Brasil’, ou, seja reconhecido seu direito de participar do chamamento público em igual condições com médicos de outras nacionalidades, para o fim de nova contratação. 2. Argumenta a autora que reside no Brasil desde o ano de 2013, foi contratada através do ‘Programa Mais Médicos para o Brasil’, instituído pela MP nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013. Os contratos celebrados com médicos estrangeiros foram prorrogados por mais três anos pela Lei nº 13.333/2016, sem a necessidade de revalidação dos respectivos diplomas de graduação em medicina. Participou do projeto por meio de um convênio entre o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), conforme 3º Termo de Ajuste (TA) ao Termo de Cooperação Técnica (TC) 80. Passados os três anos de contrato e o período da renovação do contrato da autora, não conseguiu a renovação de seu contrato. Após o fim do contrato, ‘continuou residindo no Brasil e alimentando a expectativa de ter o seu contrato renovado, e que seu filho também veio para o Brasil, aqui tendo constituído família e até dado um neto para sua mãe, sendo esse um dos motivos que fazem com que a autora queira permanecer no Brasil’. Acrescenta que a negativa de prorrogação do contrato do apelante não decorreu do exame de conveniência e oportunidade da Administração, eis que o único motivo de não ter sido prorrogado seu contrato foi por ser cubana, e por sua contratação ter sido através do termo de Cooperação Técnica firmado entre a OPAS e a União. Essa circunstância teria restado evidente, uma vez que todos os demais médicos estrangeiros tiveram o seu contrato renovado. Defende que deveria ter tido o mesmo tratamento conferido aos demais médicos intercambistas, de modo a preservar o princípio da isonomia. 3. A matéria não é nova, já tendo sido objeto de exame por esse eg. Tribunal que, ao ensejo do julgamento do Processo 0813107-22.2018.4.05.8100, de Relatoria do Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior. Analisando-se detidamente os autos e pactuando-se com os fundamentos do acórdão proferido no referido processo, adota-se os mesmos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-lo: ‘ADMINISTRATIVO. MÉDICOS INTERCAMBISTAS. NACIONALIDADE CUBANA. CONTRATOS INDIVIDUAIS. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. TÉRMINO DO PRAZO. RENOVAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Hipótese em que o mérito da presente lide cinge-se a perquirir se o tratamento diferenciado dispensado aos médicos intercambistas de nacionalidade cubana, que manifestam interesse em prorrogar a adesão ao ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’, mediante a participação do chamamento público regido pelo Edital nº 11, de 04/05/2016, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, ofende ou não o princípio constitucional da isonomia. 2. Nos termos da Leis nº 12.871/2013, da Lei nº 13.333/2016, bem como da Portaria Interministerial nº 1.369/2013/MS/MEC, de 08/07/2013, o ingresso dos médicos de nacionalidade cubana no ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’, diferentemente do que ocorre com os demais participantes, se dá mediante Termo de Cooperação firmado entre a República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/MS), agência de saúde pública internacional fundada em 1902, integrante do sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do sistema das Nações Unidas (ONU), que se dedica a melhorar as condições de saúde dos países das Américas. O intercâmbio médico dos profissionais de Cuba, portanto, no âmbito da política pública em foco, não se realiza por meio de vínculo direto com a União (Ministério da Saúde). 3. Diante disso, firma-se a convicção de que a contratação dos médicos cubanos tem como fundamento ato discricionário que insere no campo político e diplomático da Administração Pública, de tal sorte que a atuação jurisdicional nessa relação jurídica é restrita e somente se justifica em hipóteses de flagrante violação aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Segundo a legislação de regência, afigura-se lícito o desligamento dos médicos estrangeiros ao ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’, pois, no âmbito desse projeto, vige a temporalidade da cooperação internacional, dado que as atividades desempenhadas pelos médicos nesse programa jamais criam vínculos empregatícios de qualquer natureza, pois a contratação é temporária e de excepcional interesse público. 5. Além disso, a prorrogação da adesão dos médicos participantes do ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’ por mais de três anos, prevista na Lei nº 13.333/2016, não é uma imposição, mas uma possibilidade, cuja concretização depende da satisfação e da conjugação de certas regras e exigências. 6. Na espécie, o autor, médico de nacionalidade cubana, mediante contrato firmado em 01/11/2013, aderiu ao projeto em foco, passando a residir em Fortaleza, no Ceará. No entanto, com o fim do prazo do contrato, em 31/10/2016, conforme comunicação da OPAS, informando que o nome do autor consta na relação dos médicos com fim de missão, sem haver qualquer informação de que houve deliberação sobre a renovação da sua adesão, ele foi excluído do referido Projeto, cessando, portanto, as suas atividades em território nacional no âmbito desse programa. 7. Logo, findo o acordo existente entre o Brasil e a OPAS que legitimava a participação do autor no ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’ e, ainda, considerando que não cabe a União decidir, deliberar sobre a permanência ou não dos médicos cubanos no referido Programa, não prospera a pretensão do autor de obrigar a União a renovar a sua adesão ao projeto, assegurando, assim, a sua permanência na política pública de saúde no Brasil. 8. Apelação improvida’. 4. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% da verba honorária arbitrada na sentença (sendo esta, R$ 1.500,00), suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita” (fls. 7-9, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 72).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º da Constituição da República.



    Narra tratar-se de “apelação interposta por particular, médica de nacionalidade cubana em face de sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado em ação ordinária movida contra a União, objetivando a anulação da sua exclusão do programa Mais Médicos por não prorrogação no ano de 2016, e a renovação do seu contrato no ‘Projeto Mais Médicos Para o Brasil’, ou, seja reconhecido seu direito de participar do chamamento público em igual condições com médicos de outras nacionalidades, para o fim de nova contratação” (fl. 2, e-doc. 77).



    Argumenta que “a negativa de prorrogação do contrato do recorrente não decorreu do exame de conveniência e oportunidade da Administração. Na verdade, o único motivo de não ter sido prorrogado o contrato do autor é por ser ele cubano, de modo que a contratação não era direta, mas através do termo de Cooperação Técnica entre a OPAS e a União. Essa circunstância restou evidente, uma vez que todos os demais médicos estrangeiros tiveram o seu contrato renovado” (fl. 8, e-doc. 77).



    Assevera “flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade na exigência de que a contratação seja feita exclusivamente pela via do 80º Termo de Cooperação Técnica MS/OPAS, aplicando ao apelante um tratamento desigual em relação aos demais médicos intercambistas” (fl. 9, e-doc. 77).



    Assinala que “a pretensão autoral tem sustentação no interesse que a Secretaria Municipal de Saúde de Dom Pedro/MA demonstrou na prorrogação do contrato da recorrente, pois a realidade dos fatos é que, em razão dos excelentes serviços prestados pela apelante, a Secretaria de Saúde enviou o Ofício nº 0439/2016 confirmando à Coordenação Nacional do Programa Mais Médicos a disponibilidade de vaga para a recorrente em razão da qualidade de seu labor, evidenciando que há o interesse do Município na contratação do apelante para suprir as vagas existentes com a finalidade de melhor atender os munícipes. A partir do momento que demonstrou interesse na contratação é desarrazoado argumentar o não interesse, em face da aplicação da teoria dos motivos determinantes” (fl. 9, e-doc. 77).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “com a anulação/reforma do v. acórdão pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 1034, caput, CPC” (fl. 11, e-doc. 77).



    3. Em 7.9.2024, o recurso extraordinário foi admitido pela Desembargadora federal do Tribunal de origem (e-doc. 85).



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. O Desembargador federal relator do voto condutor do acórdão recorrido assentou: 



    “(...) a contratação dos médicos cubanos tem como fundamento ato discricionário que insere no campo político e diplomático da Administração Pública, de tal sorte que a atuação jurisdicional nessa relação jurídica é restrita e somente se justifica em hipóteses de flagrante violação aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Segundo a legislação de regência, afigura-se lícito o desligamento dos médicos estrangeiros ao ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’, pois, no âmbito desse projeto, vige a temporalidade da cooperação internacional, dado que as atividades desempenhadas pelos médicos nesse programa jamais criam vínculos empregatícios de qualquer natureza, pois a contratação é temporária e de excepcional interesse público.



    5. Além disso, a prorrogação da adesão dos médicos participantes do ’Projeto Mais Médicos para o Brasil’ por mais de três anos, prevista na Lei nº 13.333/2016, não é uma imposição, mas uma possibilidade, cuja concretização depende da satisfação e da conjugação de certas regras e exigências. (...)



    7. Logo, findo o acordo existente entre o Brasil e a OPAS que legitimava a participação do autor no ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’ e, ainda, considerando que não cabe a União decidir, deliberar sobre a permanência ou não dos médicos cubanos no referido Programa, não prospera a pretensão do autor de obrigar a União a renovar a sua adesão ao projeto, assegurando, assim, a sua permanência na política pública de saúde no Brasil” (fls. 6-7, e-doc. 55).



     A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia posta nestes autos eletrônicos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto fático-probatório constante do processo e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.871/2013 e 13.333/2016), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento de processo no qual trazida controvérsia semelhante à presente, este Supremo Tribunal Federal assim concluiu:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PARTICIPANTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM. PRORROGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.746-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. MODALIDADE DE CURSO À DISTÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.451.244-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.170.494-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2019).



    6. O alegado descumprimento do princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio da legalidade (Súmulas 279 e 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.772-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora